Tribunal: STF
Processo: RE 105571
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEPOSITO. VETO REGIMENTAL (ART. 325, VI).
SEM QUE TENHA SIDO PREQUESIONADO, O TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 253,
PARAGRAFO 22) NÃO ADVEM NECESSARIAMENTE DO DEBATE SOBRE A
PERTINENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEPOSITO INICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.